Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720893-67.2021.8.07.0000 Agravante(s) Itaú Unibanco S.A. Agravado(s) Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME; Welson do Nascimento Pereira; Primus Boutique Comércio de Carnes Especiais Ltda e Outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 93705344 do processo em referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Primus Boutique de Carnes Ltda. − ME e outros, processo 0722206-94.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência para bloqueio de ativos financeiros das empresas executadas. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Verifico plausibilidade nas alegações do banco exequente acerca da sucessão empresarial, conforme demonstrado na petição de Id. 92603814 e documentos seguintes. Portanto, proceda-se à inclusão das empresas no polo passivo do feito, bem como a citação das mesmas, conforme abaixo: PRIMUS BOUTIQUE COMERCIO DE CARNES ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ 37.093.063/0001-40, Matriz, situada na Rua 12, Chácara 129a, Conjunto A, no 08, Loja 01/02, bairro: Setor Habitacional Vicente Pires, Cep: 72.007-750 na cidade Brasília – DF; PRIMUS BOUTIQUE COMERCIO DE CARNES ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ 37.093.063/0002-20, Filial, situada na Q CLS, no 409, Bloco D, bairro: Asa Sul, Cep: 70.258-540 na cidade de Brasília/DF; PRIMUS BOUTIQUE COMERCIO DE CARNES ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ 37.093.063/0003-01, Filial, situada na Av. das Castanheiras, Rua 33, Lote 01, Rua 34 Norte, no 02, Loja 10 e 13, bairro: Norte (aguas claras), Cep: 71.918- 540 na cidade de Brasília/DF, por correio, conforme permitem os artigos 246 a 248 do Código de Processo Civil, para, caso queira, no prazo legal, apresentar defesa. Após, cite-se, nos termos da decisão de Id. 69108366. Rejeito o pedido de tutela de urgência de bloqueio de ativos financeiros das empresas executadas, fazendo-se necessária, primeiramente, a citação e consequentemente a triangularização processual. Publique-se. Intime-se. Inconformado, o exequente, em razões recursais (Id 26860979, p. 3-8), afirma ter celebrado, em 14/1/2019, cédula de crédito bancário - empréstimo n. 46806 - 000001414306116, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da execução na origem. Esclarece estarem presentes os requisitos à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois apurou que a empresa agravada estaria recebendo os valores provenientes dos cartões de débito/crédito Bandeira Master, através do CNPJ 37.093.063/0001-40, proveniente da empresa Primus Boutique Comercio de Carnes Especiais Ltda., para evitar o cumprimento de suas obrigações, o que teria sido comprovado. Afirma que o comportamento fraudulento lhe traz prejuízos, pois disponibilizou vultosos valores à executada e não teve seu crédito satisfeito, bem como que as quantias destinadas à quitação do débito estão sendo desviadas para conta diversa da vinculada ao contrato. Alega estar a execução lastreada em título certo, líquido e exigível. Pontua ser necessária a realização de pesquisas por meio do sistema SisbaJud para bloqueio de valores e obtenção de informações que auxiliem a busca patrimonial em nome das empresas agravadas. Tece considerações a respeito da reversibilidade da medida. Com base nesses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de serem bloqueados aplicações, ativos financeiros e investimentos por meio da plataforma SisbaJud (antigo BacenJud). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela pretendida, nos mesmos moldes, bem como para fins de prequestionamento da matéria. O agravante comprova o recolhimento do preparo (Ids 26860981, p.1 e 26860981, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Explico. Consoante certificado ao Id 26861241, o agravante interpôs, em 3/9/2020, o agravo de instrumento autuado com o n. 0737918-30.2020.8.07.0000, distribuído para esta relatoria, cujo objeto era o mesmo do presente recurso, qual seja, obter, em relação aos agravados, a penhora de aplicações, ativos financeiros e investimentos por meio da plataforma SisbaJud (antigo BacenJud). A decisão antecipatória da tutela recursal foi indeferida (Id 20124026, p. 1-8), sendo consignado que a matéria deveria ser esclarecida após a citação dos envolvidos, bem como após dilação probatória (Id 20124026, p. 5). Vejamos: (...) Alegado conluio do terceiro com os agravados para fraudar a garantia da cessão fiduciária de crédito e frustrar o pagamento do mútuo materializado na cédula de crédito bancário deve ser melhor esclarecido, porque os fatos até o momento demonstrados são insuficientes para se reconhecer a fraude alegada. Ressalto os recebimentos de vendas por meio de pagamentos realizados com cartões bandeira Visa estarem ocorrendo, mas em favor de terceiro e não da sociedade agravada. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deve ser melhor esclarecida, notadamente porque os agravados ainda não foram ouvidos, mas o juízo de origem, com parcimônia, determinou a citação dos agravados para pagarem em 3 (três) dias o valor total do empréstimo, sob pena de penhora. Na mesma decisão, foi ainda fixado 10% (dez por cento) a título de honorários, ressalvada a hipótese de embargos (Id 19357532, p. 21). Desse modo, oportunamente, a penhora requerida pelo agravante poderá ser efetivada, caso não ocorra o pagamento do débito excutido. Plausíveis são as razões da magistrada para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante do reconhecimento de haver situação fática controvertida a ser esclarecida. (...) (grifos nossos) Julgado o agravo de instrumento n. 0737918-30.2020.8.07.0000, a decisão de indeferimento da tutela recursal foi mantida. Verificou-se que a situação fática permaneceu inalterada, ou seja, não houve dilação probatória e tampouco foram citados os executados. O acórdão ainda asseverou não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, conforme se percebe abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE A GARANTIA CONTRATUAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Constatada a necessidade de dilação probatória, a ser realizada com observância do devido processo legal, tem-se por não caracterizado o indispensável requisito da probabilidade do direito, uma vez que os elementos de convicção reunidos aos autos, de plano, não evidenciam a alegada conduta violadora da garantia fiduciária constituída, tampouco a afirmada intenção de frustrarem, os executados, a amortização de saldo devedor relativo a empréstimo materializado na cédula de crédito bancário excutida. 3. Quanto ao perigo de dano, segundo requisito de necessária presença cumulativa, para concessão de tutela de urgência, de igual modo, evidenciado não está no conjunto probatório inicialmente produzido, uma vez que a garantia fiduciária pode ser restabelecida pelo juízo de origem, tão logo seja esclarecida a situação fática controvertida inviabilizadora do deferimento imediato do postulado provimento liminar, sem prejuízo de vir a ser determinada a penhora de ativos para o adimplemento do crédito excutido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329888, 07379183020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Percebe-se que o agravante repete o recurso anteriormente manejado apenas por terem sido incluídas no polo passivo as empresas supostamente beneficiadas e por agora estar em discussão o desvio no recebimento de valores em operações realizadas por cartões com a bandeira Master. Contudo, as circunstâncias fáticas que ensejaram o primeiro agravo de instrumento não se modificaram, pois não houve citação dos demais executados e a dilação probatória exigida no julgamento do agravo anterior não ocorreu. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC encontra-se a previsão de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme lição de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer[1]. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já preclusa e definitivamente decidida em recurso anterior. Ora, a matéria foi decidida nesta instância revisora no âmbito do agravo de instrumento n. 0737918-30.2020.8.07.0000, de maneira que o novo agravo de instrumento não pode reavivar questões anteriormente debatidas sem qualquer alteração fática, estando a matéria evidentemente preclusa. Quanto ao ponto, deve-se ter em vista que o instituto da preclusão visa impedir a eterna revisão de decisões já proferidas, de maneira a propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o retorno indevido do procedimento para análise de questões já decididas e cuja realidade fática permaneça inalterada. Dessa maneira, apesar do esforço argumentativo do agravante, este e. TJDFT já decidiu que o art. 932 do CPC autoriza o relator, de forma monocrática, a não conhecer de recurso cuja matéria esteja albergada pela preclusão, por traduzir manifesta hipótese de inadmissibilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR JÁ IMPUGNADA PELA PARTE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diante da ocorrência da preclusão, revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte já se insurgiu a tempo e modo. 2 - Nos termos do art. 80, VII, do CPC, "Considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório." Recurso desprovido. (Acórdão 1026170, 07006313820178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em outras palavras, desde o julgamento do agravo de instrumento n. 0737918-30.2020.8.07.0000, se tornou defeso ao agravante rediscutir as matérias ali decididas sem alteração dos fatos na primeira instância, ou seja, sem que tenha ocorrido modificação das circunstâncias ensejadoras do primeiro agravo de instrumento, diante da manifesta ocorrência da preclusão, sendo este fato incontroverso. Deve, pois, o agravante aguardar a análise das questões pelo magistrado de origem, após a citação dos agravados e regular dilação probatória, conforme consignado na decisão agravada, no Acórdão 1329888, e na decisão de Id 70237721, p. 1, do processo em referência. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Págs. 107 e 120. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;